Tribunal: TJPA
Processo: 0804821-56.2025.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804821-56.2025.8.14.0136

APELANTE: SAYONARA AVELINO CARDOSO

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE (TEMA 376/STF). AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING E DE PRETERIÇÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de cláusula de barreira cumulada com obrigação de fazer, indeferiu a petição inicial e julgou liminarmente improcedente o pedido, com fundamento no art. 332, II, do CPC, ao reconhecer a incidência do Tema 376 do STF, diante da impugnação à cláusula editalícia em concurso público para o cargo de arquiteto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se é cabível o julgamento liminar de improcedência com base no art. 332, II, do CPC, em face de precedente vinculante; (iii) determinar se há distinção fática apta a afastar o Tema 376 do STF ou preterição arbitrária capaz de converter expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente ao indicar o precedente vinculante aplicável, a correlação com o caso concreto e o fundamento legal autorizador do julgamento liminar, não havendo nulidade.

O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

O art. 332, II, do CPC autoriza o julgamento liminar de improcedência quando o pedido contrariar entendimento firmado em repercussão geral, sendo compatível com o contraditório e não configurando decisão surpresa.

O STF firmou, no Tema 376, a constitucionalidade da cláusula de barreira em concursos públicos, o que vincula a atuação jurisdicional.

A alegação de ilegalidade concreta não afasta a incidência do precedente quando não demonstrado elemento distintivo relevante.

A previsão legal de cargos no quadro permanente não impõe à Administração a obrigatoriedade de ofertar todas as vagas em concurso, inserindo-se a definição no âmbito da discricionariedade administrativa.

A alegação genérica de contratações temporárias não comprova, por si só, preterição arbitrária apta a converter expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

A incidência do Tema 784 do STF exige demonstração concreta e idônea de preterição, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É válido o julgamento liminar de improcedência com fundamento no art. 332, II, do CPC quando o pedido contrariar precedente vinculante firmado em repercussão geral. 2. A cláusula de barreira em concurso público é constitucional, nos termos do Tema 376 do STF, não sendo afastada por alegações genéricas de ilegalidade concreta. 3. A existência de cargos vagos ou de contratações temporárias não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação sem prova de preterição arbitrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 332, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 376 da repercussão geral; STF, Tema 784 da repercussão geral; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0804821-56.2025.8.14.0136

APELANTE: SAYONARA AVELINO CARDOSO.

APELADO: MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por SAYONARA AVELINO CARDOSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula de Barreira c/c Obrigação de Fazer, indeferiu a petição inicial e julgou liminarmente improcedente o pedido, com fundamento no art. 332, II, do Código de Processo Civil, por entender que a pretensão deduzida encontra óbice no Tema 376 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que:
(i) a sentença seria nula por ausência de fundamentação adequada;
(ii) teria sido indevida a aplicação do art. 332, II, do CPC, uma vez que a controvérsia não se limitaria à constitucionalidade abstrata da cláusula de barreira, mas envolveria sua alegada ilegalidade concreta;
(iii) o edital do concurso previu apenas 01 vaga para o cargo de arquiteto, embora a Lei Municipal nº 1.090/2024 previsse 12 cargos; e
(iv) a manutenção de contratações temporárias para o mesmo cargo configuraria preterição apta a converter sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, ao fundamento de que a sentença encontra respaldo no Tema 376 do STF, não havendo demonstração suficiente de distinguishing nem prova robusta de preterição arbitrária.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar se era cabível o julgamento liminar de improcedência, nos termos do art. 332, II, do CPC, diante da insurgência da autora contra cláusula editalícia de barreira em concurso público.

A sentença recorrida assentou, de modo expresso, que a pretensão autoral se voltava contra regra editalícia cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Tema 376, segundo o qual: “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados.” Com base nisso, concluiu pela manifesta improcedência do pedido e aplicou o art. 332, II, do CPC.

Não vislumbro nulidade por ausência de fundamentação.

Ainda que concisa, a motivação adotada é suficiente para revelar as razões de decidir, com indicação do precedente vinculante aplicável, da correspondência entre a causa posta em juízo e a orientação firmada pela Suprema Corte, bem como do dispositivo processual autorizador do julgamento liminar.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que apresente fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Também não procede a alegação de violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa.

O art. 332 do CPC autoriza expressamente o julgamento liminar de improcedência, independentemente de citação, quando o pedido contrariar entendimento firmado em julgamento de casos repetitivos ou em repercussão geral. Cuida-se, portanto, de hipótese legal de abreviação procedimental, compatível com o sistema processual vigente. A mera aplicação de precedente vinculante já consolidado não traduz decisão surpresa, sobretudo quando a própria causa de pedir está centrada, precisamente, na invalidação de cláusula de barreira em concurso público.

Quanto ao alegado distinguishing, a insurgência igualmente não merece acolhida.

É certo que a apelante procura afastar a incidência do Tema 376 mediante a afirmação de que, no caso concreto, haveria desvio de finalidade, porquanto o edital ofertou apenas uma vaga para o cargo de arquiteto, embora a legislação municipal previsse doze cargos, além de apontar a existência de contratações temporárias.

Todavia, tais alegações, tal como veiculadas na inicial e reiteradas na apelação, não se mostram suficientes para afastar a incidência do precedente vinculante, nem para infirmar a conclusão de manifesta improcedência.

Isso porque a previsão legal de determinado quantitativo de cargos no quadro permanente não se confunde, por si só, com obrigatoriedade de oferta de todas as vagas em concurso público.

A definição do número de vagas a serem providas insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, a ser exercida conforme critérios de conveniência, oportunidade, necessidade do serviço e disponibilidade orçamentária, desde que observados os parâmetros legais e constitucionais. Foi exatamente essa compreensão que orientou a sentença recorrida.

De igual modo, a invocação genérica de contratações temporárias não basta, neste momento processual, para caracterizar preterição arbitrária apta a converter expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Em verdade, o que se extrai dos autos é que a apelante ficou em 2º lugar para cargo com 1 vaga prevista no edital, insurgindo-se, essencialmente, contra a própria limitação editalícia que impediu a formação de cadastro de reserva. Essa insurgência, contudo, esbarra diretamente no entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade da cláusula de barreira.

Não se desconhece a tese firmada no Tema 784 do STF, relativa à preterição arbitrária e imotivada. Ocorre que, para sua incidência, exige-se demonstração concreta e idônea de situação excepcional apta a converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. No caso, os elementos trazidos pela parte autora, tal como valorados pelo juízo de origem e pelo Ministério Público de segundo grau, não evidenciam, de plano, quadro apto a afastar a aplicação do Tema 376 nem a infirmar a legalidade do julgamento liminar de improcedência.

Assim, inexistindo nulidade da sentença e permanecendo hígida a subsunção do caso ao precedente vinculante do STF, impõe-se a manutenção integral do decisum recorrido.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/04/2026